Tribunal: STF
Processo: RE 1505136
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REITENGRA. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. FACULDADE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS E PARÂMETROS PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança, objetivando seja declarado "o direito líquido e certo de a Apelante aproveitar-se do REINTEGRA mediante o percentual máximo de 3% sobre o volume das exportações praticadas nos últimos cinco anos, tendo em vista as alterações ilegais promovidas nos percentuais pelos Decretos nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018".



    2. Cabe frisar, de início, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que a natureza jurídica do Reintegra é de benefício fiscal. Precedentes.



    3. O art. 153, §1º, da CF autoriza a alteração das alíquotas dos impostos de importação e exportação por ato do Poder Executivo .O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão de que é facultado ao Poder Executivo Federal editar decretos alterando as alíquotas do REINTEGRA, conforme a necessidade apurada.



    4. Por sua vez, os Decretos que regulamentaram as alíquotas aplicáveis ao REINTEGRA, não dispuseram acerca do crédito adicional previsto no § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014.



    5. Logo, não existindo decreto regulamentador acerca do crédito adicional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer os critérios e parâmetros a serem verificados para a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2 (dois) pontos percentuais.



    6. Quanto à suposta ofensa dos dispositivos dos Decretos nºs 9.148/2017 e 9.393/2018 aos princípios da segurança jurídica, da vedação ao retrocesso social, direito de livre iniciativa e livre concorrência, impende salientar que se trata de verdadeira alegação genérica da parte, sem qualquer alusão ao caso concreto e ao que foi decidido, motivo pelo qual é imperioso concluir que a legalidade do decreto mencionados não restou ilidida, notadamente pela autorização legal conferida pelo art. 22 da Lei nº 13.043/2014.



    7. A alegação da impetrante é impertinente, levando-se em consideração que o decreto regulamentador, dentro dos limites estabelecidos pela lei, deve regular o benefício fiscal, ampliando-o ou reduzindo-o, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, a quem compete implementar suas políticas fiscais, sociais e econômicas, utilizando o caráter extrafiscal que pode ser atribuído aos tributos (STF, RE nº 344.331, 1ª Turma, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 14-03-2003).



    8. Deste modo, não merece reforma a sentença.



    9. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 3º, inciso II; 150, §1º; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente